Tribunal: TJMT
Processo: 1030835-08.2024.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030835-08.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO), MIGUEL KARNOSKI - CPF: 412.099.749-91 (APELADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PREJUDICAL DE MÉRITO: ACOLHIDA. PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC).
CONVERSÃO DA MODALIDADE
DO CONTRATO PARA MÚTUO BANCÁRIO CONVENCIONAL.
FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO.
PRESCRIÇÃO PARCIAL RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que, em ação declaratória de nulidade de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), requalificou a relação contratual como contrato de mútuo bancário convencional, aplicando as taxas médias de mercado para crédito consignado, determinou a restituição simples dos valores cobrados indevidamente e fixou condenação em custas e honorários advocatícios. O apelante pugna pela improcedência da ação ou pelo reconhecimento da prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

definir se incide prescrição quinquenal ou decenal sobre a pretensão de revisão contratual e repetição de indébito;

estabelecer se o recurso atendeu ao princípio da dialeticidade;

(
iii
) determinar se a contratação de cartão de crédito consignado com RMC pode ser requalificada como mútuo bancário convencional diante de abusividade e falha no dever de informação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição incidente em demandas contratuais é decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil e da jurisprudência do STJ (
EREsp
1.523.744/RS e
EREsp
1.281.594/SP), contando-se o prazo a partir de cada pagamento.

Os descontos realizados anteriormente a 19/07/2014 estão prescritos, por terem ocorrido há mais de dez anos do ajuizamento da ação.

O princípio da dialeticidade não é violado quando o recurso impugna, ainda que por repetição de fundamentos já expendidos, os argumentos da sentença, conforme entendimento consolidado do STJ (
AgInt
no REsp 1823145/SP e
AgInt
no
AREsp
976.892/GO).

O contrato celebrado não apresenta informações claras e suficientes quanto à natureza da operação, taxa de juros, número de parcelas e condições de quitação, configurando violação ao dever de informação e transparência previsto no CDC.

A modalidade RMC gera endividamento excessivo, pois os descontos em folha amortizam apenas o pagamento mínimo da fatura, submetendo o saldo devedor a juros rotativos, em afronta aos princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual.

A requalificação da operação para contrato de mútuo bancário consignado, com aplicação das taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central, preserva a essência do negócio e afasta cláusulas abusivas.

A restituição simples dos valores cobrados indevidamente se impõe, uma vez que não comprovada má-fé da instituição financeira, cabendo a apuração do montante em liquidação de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido
, apenas para reconhecer a parcial prescrição dos descontos.

Tese de julgamento
:

O prazo prescricional aplicável às pretensões fundadas em responsabilidade contratual é de 10 anos, nos termos do art. 205 do Código Civil, contado de cada pagamento.

Não há violação ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais, ainda que reiterativas, enfrentam os fundamentos da sentença.

A contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, sem informações claras sobre encargos e condições, configura prática abusiva e deve ser requalificada como mútuo bancário consignado, com aplicação da taxa média de mercado.

A restituição de valores pagos indevidamente deve ocorrer na forma simples, salvo prova de má-fé da instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002,
arts
. 205 e 206, § 3º, IV; CDC,
arts
. 6º, III, 39, III e V, 46; CPC/2015,
arts
. 1.010, II e III, e 1.021, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EREsp
1.523.744/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 20/02/2019; STJ,
EREsp
1.281.594/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Corte Especial, j. 15/05/2019; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.303.670/RJ, Rel. Min.
Raul Araújo, Quarta Turma, j. 16/10/2023; STJ,
AgInt
no REsp 1823145/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 07/10/2019; STJ,
AgInt
no
AREsp
976.892/GO, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 29/08/2017; STJ,
AgInt
no
AREsp
1110103/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 10/04/2018; TJMT, Apelação Cível n. 1025321-96.2021.8.11.0003, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 26/07/2023; TJMT, Apelação Cível n. 1031920-29.2024.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 30/04/2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.
1030835-08.2024.8.11.0041

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: MIGUEL KARNOSKI

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por BANCO SANTANDER BRASIL S/A, com o fito de reformar a sentença, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação declaratória de nulidade de cartão de crédito com reserva de margem consignável, ajuizada por MIGUEL KARNOSKI, requalificando a relação contratual como contrato de mútuo bancário convencional, com aplicação das taxas médias de mercado para crédito consignado conforme publicadas pelo Banco Central do Brasil desde a contratação, condenando a parte ré à restituição dos valores cobrados indevidamente a título de pagamento mínimo de fatura por meio de repetição simples, a ser apurada em liquidação de sentença, devidamente corrigidos pelo INPC e com juros de 1% ao mês.

Por conseguinte, condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Irresignado, o apelante pretende a reforma integral da sentença para que seja julgado improcedente o pedido inicial ou, reconhecida a prescrição da pretensão autoral.

S
ustenta
,
preliminarmente
,
a ocorrência de prescrição
.

Alega
a validade do contrato e regularidade dos descontos.

Argumenta que desde o momento da assinatura do pacto, o apelado sabia que tal operação era diversa do empréstimo consignado comum
.

Afirma que o apelado não contratou empréstimo, mas cartão de
crédito.

Sustenta que o cartão de crédito consignado foi desbloqueado e utilizado mensalmente em compras e saques, conforme documentos juntados aos autos e recortes das faturas apresentadas no recurso.

C
ontrarrazões

(
id
312017876)
. Preliminar de violação à dialeticidade e no mérito pugna
pelo desprovimento

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PREJUDICIAL DE MÉRITO
(Prescrição)

Eminentes pares:

O apelante s
ustenta a ocorrência de prescrição, argumentando que o contrato foi firmado em janeiro de 2011, sendo que a presente demanda foi distribuída somente em 2024, portanto, passados mais de 5 anos da data do fato até a efetiva distribuição da demanda.

Acerca da matéria, no julgamento da Apelação n. 1047022-33.2020.8.11.0041, esta Câmara pacificou o entendimento de que em casos como este incide a prescrição decenal (art. 205 do Código Civil), contado o prazo a partir de cada pagamento.

Nesse sentido, sabe-se que o
colendo Superior Tribunal de Justiça, a quem incumbe interpretar, em última análise, a legislação infraconstitucional, firmou entendimento no sentido de que, em demandas envolvendo a responsabilidade contratual, deve ser aplicada a regra geral prevista no artigo 205 do Código Civil, que prevê o prazo prescricional decenal.

Trago à colação julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. PRESCRIÇÃO DECENAL. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. DISSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM O ENTENDIMENTO DA CORTE ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos
EREsp
1.523.744/RS, sob a relatoria do Ministro OG FERNANDES, entendeu que "a discussão acerca da cobrança indevida de valores constantes de relação contratual e eventual repetição de indébito não se enquadra na hipótese do art. 206, § 3º, IV, do Código Civil/2002, seja porque a causa jurídica, em princípio, existe (relação contratual prévia em que se debate a legitimidade da cobrança), seja porque a ação de repetição de indébito é ação específica" (
EREsp
1.523.744/RS, Relator
Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/2/2019,
DJe
de 13/3/2019). 2. A Corte Especial pacificou a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser decenal o prazo prescricional incidente sobre a pretensão reparatória fundada em responsabilidade civil contratual (
EREsp
1.281.594/SP, Relator para acórdão Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/5/2019,
DJe
de 23/5/2019). 3. (...). 4. Agravo interno desprovido. (
AgInt
no
AREsp
n. 2.303.670/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/10/2023,
DJe
de 20/10/2023).

Assim, o prazo prescricional é de 10 anos, contados a partir do efetivo pagamento.

No caso, os descontos na folha de pagamento do autor foram realizados a partir de
janeiro/2011
(id
312016933
), portanto
existem
parcelas descontadas
mais de 10 anos
antes do ajuizamento da presente ação, em
19/07/2024
.

Posto isso,
ACOLHO PARCIALMENTE
a
prejudicial de mérito arguida e declaro a prescrição dos descontos realizados antes de 19/07/2014
.

É como voto.

VOTO
(Preliminar – Ofensa à dialeticidade)

Eminentes pares:

Nas contrarrazões,
o apelado

em sede de preliminar
,
a violação ao princípio da dialeticidade, sob
alegando que
o
apelante não rebateu os argumentos da sentença e limitou-se a repetir argumentos genéricos
.

Sem razão, contudo.

Analisando o caderno recursal, não se vislumbra afronta ao princípio da dialeticidade, tampouco justificativa para o não conhecimento da apelação.

O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o ônus de expor os fundamentos de fato e de direito pelos quais pretende a reforma da decisão impugnada, estabelecendo efetivo diálogo com os fundamentos da decisão recorrida.

Portanto, identific
a-se
que a apelante cumpriu satisfatoriamente a exigência da dialeticidade, apresentando argumentação específica que contrasta com a fundamentação da sentença recorrida, permitindo o pleno exercício do contraditório pelo apelado, o que efetivamente ocorreu.

O artigo 1.010, II e III, doCPC, consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exigindo expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito, que amparam a irresignação à decisão impugnada.

Portanto, não se verifica o vício apontado
.

Conforme orientação do STJ
"a repetição dos argumentos declinados na inicial ou na peça de defesa não é motivo bastante para inviabilizar o conhecimento da apelação quando estiver nítido o interesse de reforma da sentença, conforme ocorreu no caso em exame"
(
AgInt no AREsp 976.892/GO
, Rel. MinistroRaul Araújo, Quarta Turma,
DJe
29/8/2017)
.

Nesse sentido
:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERENTE. 1. A reprodução da defesa deduzida em contestação em sede de apelação, quando, em tese, apta a infirmar a sentença, não constitui ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes.1.1. Razões do recurso de apelação que demonstram o interesse da parte na reforma da sentença. 2.
Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
no REsp: 1823145 SP 2019/0185812-0, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 07/10/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/10/2019)

A propósito, também esse o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – TESES NÃO DISCUTIDAS NO PROCESSO – INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO – ISSQN – COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTUTURA (POSTES) – CONTRATOS PUROS – OBRIGAÇÃO DE DAR – ESPÉCIE DE LOCAÇÃO DE BENS – AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO – SÚMULA VINCULANTE N. 31, DO STF – NÃO PROVIMENTO. Deve ser rejeitada a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, quando as razões recursais combatem os termos da sentença e encontram-se associadas aos temas abordados. (...) (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1002408-96.2021.8.11.0011, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 01/04/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/04/2024)

Logo,

REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO
(Mérito)

Eminentes pares:

A controvérsia central dos autos reside na validade da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), tendo o autor/apelado alegado que sua intenção era contratar empréstimo consignado tradicional, com parcelas fixas e prazo determinado, e não cartão de crédito com desconto mínimo em folha de pagamento.

O magistrado de primeiro grau, após análise do conjunto probatório, concluiu pela abusividade da contratação, determinando a revisão do contrato para adequá-lo às normas de proteção do consumidor, requalificando-o como contrato de mútuo bancário convencional.

Analisando detidamente os autos, verifico que o contrato firmado entre as partes (Termo de Adesão) apresenta informações insuficientes e pouco claras quanto à natureza da operação contratada, dispondo tanto sobre empréstimo consignado quanto sobre cartão de crédito consignado, sem especificar adequadamente as condições de cada modalidade.

O documento intitulado "Termo de Adesão - Empréstimo Pessoal e Cartão" prevê duas modalidades distintas de contratação: empréstimo consignado e cartão de crédito consignado. Contudo, não há no instrumento contratual informação clara e precisa sobre a taxa de juros aplicável, o número de parcelas, o prazo de amortização e demais encargos incidentes na operação.

A ausência dessas informações essenciais viola frontalmente o dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor, que impõe ao fornecedor o dever de prestar informações claras, adequadas e precisas sobre os produtos e serviços oferecidos.

O apelante sustenta que o contrato foi devidamente celebrado na modalidade de cartão de crédito consignado, tendo o apelado ciência da natureza da contratação, inclusive com posterior desbloqueio e utilização do cartão para compras e saques.

Ocorre que, conforme bem pontuado pelo magistrado sentenciante, a mera entrega do cartão ou o eventual uso do limite não purgam o vício original da relação contratual, tampouco elidem a prática abusiva, se o consumidor não foi previamente esclarecido sobre a real natureza da obrigação assumida.

No caso em análise, a utilização do cartão pelo apelado ocorreu aproximadamente 11 (onze) anos após a contratação inicial, conforme se depreende das faturas juntadas
pelo próprio apelante, o que reforça a tese de que o consumidor não tinha plena ciência da natureza da operação contratada.

Ademais, o apelado alega ter recebido os valores iniciais via TED em sua conta corrente, o que se assemelha à operação de empréstimo consignado tradicional, e não à utilização de cartão de crédito, corroborando a tese de que sua intenção era contratar empréstimo consignado com parcelas fixas e prazo determinado.

A modalidade de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) tem sido objeto de intenso debate jurisprudencial, em razão de suas características peculiares e potencial lesivo ao consumidor.

Trata-se de operação que combina características do cartão de crédito tradicional com o desconto em folha de pagamento, mediante reserva de margem consignável (geralmente limitada a 5% da remuneração), para pagamento do valor mínimo da fatura.

O problema central dessa modalidade reside no fato de que o desconto em folha corresponde apenas ao pagamento mínimo da fatura, não amortizando efetivamente o saldo devedor.

Assim, o restante da dívida é submetido a juros rotativos, significativamente
superiores
aos praticados em empréstimos consignados tradicionais, perpetuando o endividamento do consumidor.

No caso em análise, conforme documentação acostada aos autos, o apelado efetuou pagamentos que totalizam R$ 65.334,86 (sessenta e cinco mil, trezentos e trinta e quatro reais e oitenta e seis centavos) para um empréstimo inicial de R$ 2.510,44 (dois mil, quinhentos e dez reais e quarenta e quatro centavos), o que evidencia a onerosidade excessiva da contratação.

Essa desproporção entre o valor inicialmente contratado e o montante efetivamente pago pelo consumidor, sem que haja amortização significativa do saldo devedor, caracteriza desequilíbrio contratual manifesto, em violação aos princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual.

Ademais, a ausência de informação clara e adequada sobre a natureza da operação, seus riscos e consequências financeiras, viola o dever de informação e transparência que deve nortear as relações de consumo, especialmente em se tratando de contratos bancários, marcados pela complexidade técnica e assimetria informacional.

Diante da abusividade constatada na contratação, o magistrado sentenciante determinou a requalificação da relação contratual como contrato de mútuo bancário
convencional, com aplicação das taxas médias de mercado para crédito consignado conforme publicadas pelo Banco Central do Brasil desde a contratação.

Tal solução mostra-se adequada e proporcional, pois preserva o núcleo essencial do negócio jurídico (a concessão de crédito), afastando apenas as cláusulas abusivas que desequilibram a relação contratual em desfavor do consumidor.

A aplicação das taxas médias de mercado para crédito consignado, divulgadas pelo Banco Central do Brasil, encontra respaldo na jurisprudência consolidada, que reconhece a possibilidade de limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado quando verificada abusividade na contratação ou ausência de pactuação expressa.

No caso em análise, não há no contrato informação clara e precisa sobre a taxa de juros aplicável, o que justifica a aplicação da taxa média de mercado para operações da mesma natureza, conforme determinado na sentença.

Analisando casos semelhantes, esta Câmara assim
decidiu:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - - CONTRADIÇÃO/OMISSÃO/OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADAS- REANÁLISE DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA – RECURSO DESPROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso,
caso haja comprovação. Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar “
error
in
judicando
”. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição”.(N.U 1025321-96.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023,
Publicado
no DJE 31/07/2023).

Convertida a modalidade contratual, os juros remuneratórios aplicados sobre as operações de “saque” devem ser recalculados de acordo com a
taxa média de mercado
para a operação (crédito pessoal consignado para servidor público) divulgada pelo Banco Central, a ser consultada no site oficial da autarquia
1
.

Após a conversão, apurando-se valores pagos além do que era efetivamente devido, deve ser garantida a repetição do indébito, decorrência lógica da ilegalidade dos descontos, sob pena de inarredável enriquecimento sem causa por parte
do banco.

Quanto à repetição do indébito, o magistrado sentenciante determinou a restituição dos valores cobrados indevidamente a título de pagamento mínimo de fatura por meio de repetição simples, a ser apurada em liquidação de sentença.

Tal determinação mostra-se adequada, pois reconhece o direito do consumidor à restituição dos valores pagos indevidamente, sem, contudo, presumir a má-fé da instituição financeira, que justificaria a repetição em dobro.

A liquidação de sentença permitirá apurar com precisão o montante a ser restituído, considerando os valores efetivamente pagos pelo consumidor e o recálculo do débito com base nas taxas médias de mercado para crédito consignado.

Neste sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ. 1. A devolução
em dobro dos valores pagos pelo consumidor é possível quando demonstrada a má-fé do credor. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento." (
AgInt
no
AREsp
1110103/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/04/2018,
DJe
19/04/2018)

A propósito
, colaciona-se julgado recente desta Câmara
:

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRÁTICA ABUSIVA. READEQUAÇÃO CONTRATUAL. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA (ART. 1.021, §4º, DO CPC). RECURSO NÃO PROVIDO. III. RAZÕES DE DECIDIR.A contratação de cartão de crédito consignado que, na prática, opera como empréstimo com liberação única de valor mediante TED e descontos mensais em folha, caracteriza desvirtuamento da natureza do contrato, configurando prática abusiva. A conduta viola os princípios da transparência e da informação previstos no CDC, sobretudo por não esclarecer ao consumidor aspectos essenciais como valor financiado, taxa de juros, número de parcelas e condições de quitação, conforme já reconhecido pelo STJ (REsp 1722322/MA). A utilização do cartão para compras não descaracteriza a operação como empréstimo, uma vez que a controvérsia recai sobre a forma de disponibilização dos valores e o modelo de cobrança adotado. A manutenção do contrato nos moldes pactuados é inviável, devendo ser determinada sua readequação para empréstimo consignado, nos termos do art. 170 do Código Civil, com aplicação da taxa média de mercado à época da contratação. O Agravo Interno é manifestamente improcedente, justificando a imposição da multa de 2% prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, em razão do caráter protelatório do recurso. IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso não provido. Tese de julgamento: A liberação de valor fixo em conta do consumidor sob a denominação de “cartão de crédito consignado” configura, na realidade, operação de empréstimo, devendo ser readequada para essa modalidade. A prática
configura violação aos deveres de transparência e informação previstos no CDC, sendo abusiva nos termos dos
arts
. 39, III e V, e 46. É devida a aplicação da taxa média de mercado para empréstimos consignados, conforme apurada pelo Banco Central à época da contratação. (N.U 1031920-29.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025,
Publicado
no DJE 30/04/2025)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para declarar a prescrição dos descontos realizados antes de 19/07/2014.

Mantida a condenação sucumbencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025